Tribunal: TJSP
Processo: 2274318-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio on line de ativos financeiros em conta corrente. Pedido de desbloqueio indeferido pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo dos agravantes. Valores que, mesmo somados, são inferiores a 40 salários-mínimos, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Irrelevância de que o dispositivo processual faça referência à caderneta de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio on line de ativos financeiros em conta corrente. Pedido de desbloqueio indeferido pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo dos agravantes. Valores que, mesmo somados, são inferiores a 40 salários-mínimos, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Irrelevância de que o dispositivo processual faça referência à caderneta de poupança.

Recurso provido.